Tribunal: STF
Processo: ARE 742343
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 243. RE 596.492. CORREÇÃO MONETÁRIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.